Tribunal: TJDFT
Processo: 0720084-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO INDÉBITO. CONDENAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.Trata-se de recurso inominado em que a parte ré, BANCO BRADESCARD SA, insurge-se contra a sentença, proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que, julgou parcialmente procedente os pedidos autorias, declarando inexistente o débito havido entre as partes, tendo sido oficiado o SERASA, para exclusão do nome da autora pela dívida referente ao presente processo, bem como, condenando solidariamente as rés e ao pagamento de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais) à autora, a título de repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID. n. 48575046). Custas e preparo recolhidos (ID n. 160835245 e 160835254). Conheço do recurso. A recorrida não apresentou contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, aduz o recorrente que a sentença merece reforma no tocante à condenação de repetição do indébito, posto que, o art. 42, parágrafo único do CDC não assegura o direito à repetição quando não ocorrer o pagamento em excesso, tal como no caso concreto. Ou seja, considerando que a parte autora, ora recorrida, apenas foi cobrada indevidamente, não havendo, portanto, nenhum pagamento em excesso por parte da consumidora, não há que se falar em condenação das rés em repetição do indébito.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Após análise detida dos autos, verifica-se que a autora, ora recorrida, efetuou o pagamento de dívida oriunda de cartão de crédito no dia 04/05/2022, todavia, mesmo após o pagamento, continuou a ser indevidamente cobrada pelas rés pela dívida já paga.
6. À vista disso, ajuizou a presente ação, pleiteando a declaração da inexistência da dívida, a repetição do indébito e danos morais. O juízo de piso, em sentença, declarou a inexistência da dívida, condenou solidariamente às rés pela repetição do indébito e indeferiu o pedido de danos morais, visto não ter restado provada a data de negativação do nome da autora junto ao SERASA, se antes ou após as outras negativações então existentes, requisito indispensável para a fixar a indenização pleiteada e afastar do caso o teor da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
7. Nessa toada, observa-se dos autos que, de fato a autora foi indevidamente cobrada por dívida já paga, provas de ID n. 48574974 e 48574975, porém, não consta dos autos prova sobre o pagamento do indébito pela recorrida. Nesse sentido, considerando que a autora não se desincumbiu de provar o pagamento do indébito, art. 373, I, do CPC, não há como aferir a existência de pagamento em excesso, logo, não há que se falar em repetição do indébito. Isso porque, consoante dicção do parágrafo único do art. 42 do CDC, o legislador elegeu três requisitos cumulativos para a condenação do fornecedor em repetição de indébito, quais sejam: cobrança indevida, pagamento em excesso e ausência de engano justificável para a cobrança. Na ausência de preenchimento de um desses requisitos, o consumidor não fará jus à repetição do indébito. Com isso, assiste razão ao recorrente, a sentença merece reforma quanto à condenação da repetição de indébito.
8. Ante os fatos e fundamentos supracitados, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para, apenas, excluir a condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais) à autora, a título de repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, considerando que a recorrida não apresentou contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.